Tribunal: TJDFT
Processo: 0752848-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA AO PARADIGMA DO STF (TEMA 476). PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO (CPC, Art. 1.030, I, “a”). AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1021 do Código de Processo Civil e do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisões unipessoais proferidas pelo relator.
2. Trata-se de agravo interno contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário.
3. A decisão ora recorrida negou prosseguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que o julgado desta 3a Turma Recursal encontra-se em consonância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 476). Ainda, entendeu-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
4. Nas razões recursais, sustenta o agravante, que a decisão vergastada violou os princípios da isonomia e impessoalidade. Aduz inaplicabilidade do tema 476 do STF ao caso sob exame. Aponta que a “Teoria do fato consumado pelo decurso de tempo” tem sido aceita em situações excepcionais pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Alega que tal teoria pode ser aplicada ao caso, por se tratar da preservação de interesse jurídico, haja vista o gasto público com a formação e treinamento da agravante que, segundo afirma, comprovou a aptidão física inerente ao cargo. Sustenta a existência de repercussão geral.
5. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
6. Sem razão a agravante. Em que pese os argumentos da recorrente, não restou configurada hipótese de distinguish, para deixar de se aplicar ao presente caso o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 476):
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.” (Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 05.12.2014).”

7. Ademais, entender de modo diverso do acórdão, como alegado pela recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
8. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário, porquanto em conformidade a decisão recorrida com a jurisprudência do STF.
9. Agravo interno conhecido e improvido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.